Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704883-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HILDA BERNARDO PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de no 0702500-14.2019.8.07.0017 ajuizada por HILDA BERNARDO PEREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à agravante que forneça à agravada, no prazo de 24 horas, o medicamento REVLIMID 15 mg pelo tempo que for necessário, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00. Nas razões do agravo, em síntese, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que o plano de saúde da agravada foi cancelado a pedido da empresa responsável, que contratou novo plano de saúde e credenciou a agravada como beneficiária da operadora “Saúde Sim”, não subsistindo mais qualquer vínculo obrigacional entre as partes. É o relato do essencial. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A agravante foi intimada pessoalmente da v. decisão (id 54116299 dos autos principais), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, em 22/01/2020, conforme se verifica da certidão de ID 54172898 dos autos principais. Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC/2015, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 23/01/2020 (quinta-feira), e o termo final foi 12/02/2020 (quarta-feira). Ocorre que a agravante formulou pedido de reconsideração, o qual fora indeferido pela decisão de ID 56571866 dos autos de origem, proferida em 17/02/2020. A agravante interpôs agravo de instrumento em 03/03/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração. Entretanto, o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, tendo sido a agravante intimada da decisão recorrida em 22/01/2020, tem-se que a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou em 23/01/2020 e teve fim no dia 12/02/2020. Como o recurso foi interposto no dia 03/03/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 5 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator